Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-52.1999.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000329-52.1999.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO –

OCORRÊNCIA
–

PRELIMINAR REJEITADA
-
PENHORA REALIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – TEMA 568 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há ofensa ao contraditório quando a
extinção da lide por reconhecimento da prescrição
foi
precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC)
.

O decurso do prazo da prescrição intercorrente é
interrompido quando há efetiva constrição patrimonial (Tema 568 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o
reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que não
ocorreu a prescrição intercorrente pois sempre deu o devido andamento ao processo
, que jamais ficou paralisado
, de modo que não ocorreu a suspensão de um ano
e nem o decurso do prazo prescricional.
E mais, que a demora nos atos
expropriatórios ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário
.

Afirma
que houve ofensa ao princípio do contraditório pois antes da sentença não foi intimado para se manifest
ar
.

Contrarrazões no Id.
235854359
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17-10-20203 o executado suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente, em seguida o exequente foi intimado para se manifestar “
acerca da petição do executado, bem como da certidão de não recolhimento de custas
”, mas se pronunciou somente sobre a segunda questão (Ids.

235854320
,
235854322
e
235854324
, respectivamente).

Logo, não houve ofensa ao princípio do contraditório.

Rejeito a preliminar.

A Execução foi ajuizada em agosto de 1999
e os executados foram citados no ano seguinte.

Após diversas diligências,
em 11-5-2007 foi efetivada a penhora
e então o exequente requereu a intimação das partes
; a do executado Luiz Antônio foi feita em 7-12-2007
e em 17-1-2008
foi certificado que ele opôs Embargos do Devedor
, que
foi julgado improcedente
em
julho
de 2009.

Em
18-2-2008

solicitou a avaliação do imóvel penhorado
e
depois
reiterou
duas vezes
o pedido de intimação do executado Edson
, sendo a última dela
s
em 23-2-2010.

Em
27-12-2010 informou que os autos estavam em carga com a
advogada
do executado desde 22-7-2010
e
somente
em 29-6-2011 foi intimado sobre a devolução.

O laudo de avaliação foi juntado em
12-3-2012

e então
foi
chamado
a se manifestar
, o que cumpriu em 5-11-2012
, pedindo a homologação

e a

realização de hasta pública.

Em 19-8-2014
, sem análise dessa petição,
foi intimado para
dar andamento ao feito
sob pena de arquivamento
.
Em resposta, p
ediu
a realização de
pesquisa via
Bacenjud
e envio de
ofício
à Receita Federal
, o que não foi apreciado.

Em
21-7-2017 os autos foram
enviados para
digitalização.

Em 5-10-2017 informou
a necessidade de suspensão da demanda até
29-12-2017, em virtude de previsão na Lei n.
13.340/16
; posteriormente
esse
prazo f
oi prorrogado para 27-12-2018.

Em 27-4-2020 foi intimado para atualizar o débito e requer o que entendesse de direito.

Em
17-11-2020
indicou imóveis à penhora
; em
1-4-2022 foi
determinado que se manifestasse
sobre a prescrição intercorrente
, o que cumpriu em 12-4-2022
.

O
pedido de pesquisas
via sistemas formulado em 2014

foi indeferido

e
m 15-2-2023
,
em razão de o valor das diligências não ter sido recolhido, e
determin
ada a

apresentação
das matrículas atualizadas.

Em agosto daquele ano comprovou o recolhimento desse montante e
pediu a expedição de mandado de avaliação
e em outubro o executado
Edson suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente
, sobre o que o exequente foi chamado a se pronunciar.

Em 17-6-20
24 foi
juntado auto de penhora e avaliação do imóvel, onde foi apurado o valor de R$ 1.957.800,00
; os executados foram intimados sobre esse ato e o exequente
concordou com o montante.

Em seguida foi prolatada a sentença.

No caso concreto, a exequente deu o devido andamento à lide,
e não ficou inerte em momento algum
. Todavia, alguns atos e pedidos demoraram consideravelmente para serem
concretizados e analisados
, o que não pode ser atribuído
à
ele (Súmula 106 do STJ).

Além disso, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Desse modo, com a efetivação da penhora em
2007
e sua reiteração em 2024
, o prazo prescricional foi interrompido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1165108 SC 2017/0218255-6, relator Min. Gurgel de Faria, julgamento em 18-2-2020, Primeira Turma,
DJe
de 28-2-2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no.
03 ?
f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no.
03 ?
f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
'?,
porquanto não houve inércia por desídia
do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido
”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1894534 GO 2021/0139427-9, julgamento em 25-4-2022, Quarta Turma,
DJe
de 23-5-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024